Tribunal: STF
Processo: Rcl 20161
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. OFENSA À DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 1.127/DF. INOCORRÊNCIA. EXAME DA ADEQUAÇÃO DO LOCAL DO ENCARCERAMENTO. INVIABILIDADE. 



    1. O ato impugnado não desrespeitou o acórdão proferido na ADI 1.127/DF, que somente ocorreria se o Tribunal local tivesse julgado constitucional a expressão “assim reconhecida pela OAB”, contida no art. 7º, V, da Lei 8.906/94, que estabelece o direito de o advogado “não ser recolhido preso, antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas, assim reconhecidas pela OAB, e, na sua falta, em prisão domiciliar”.



    2. Ademais, a instância ordinária consignou que o reclamante está encarcerado em estabelecimento condigno e adequado ao recolhimento prisional de advogado. Desse modo, é de se aplicar a orientação do Plenário no sentido de que a “reclamação não é via própria para avaliar, mediante cognição plena, o acerto, ou não, de decisão judicial que reputa unidade prisional reservada como adequada para recolhimento de advogado com direito a prisão especial” (Rcl 4733, DJ 08-06-2007).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.